Tribunal: TJES
Processo: 0006128-34.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006128-34.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO:
THIAGO BARROS DA COSTA
RELATOR(A):

DES.RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE ROUBO - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE - DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES - RELEVANTES E DOTADOS DE FÉ PÚBLICA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Fica inteiramente demonstrado pelos depoimentos uníssonos da vítima e das testemunhas policiais que o réu realizou os elementos do tipo penal previsto no Art. 157,
caput
, do CP, não procedendo, portanto, a tentativa de absolvição.

2. Os
depoimentos dos policiais militares, quando corroborados com os demais elementos de prova, são dotados de fé pública e alcançam validade como prova. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça.

3.
Recurso conhecido e não provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0006128-34.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELADO:
THIAGO BARROS DA COSTA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sustenta a defesa a precariedade do acervo probatório, razão pela qual requer a absolvição do acusado.

Malgrado não questionada a
materialidade delitiva
, a mesma é constatada através do boletim unificado (fls. 13/16) pelo auto de apreensão (fl. 5) e auto de restituição (fl. 6).

No tocante a
autoria
, verifica-se que se encontra comprovada através do depoimento da vítima
Samuel Gonçalves Júnior
, em juízo (mídia digital), o qual relata que:

[...] que após lidas suas declarações prestadas na esfera policial se
recorda dos fatos; que no dia teria ido pegar dinheiro emprestado com seu chefe; quo como não teria encontrado seu chefe, resolveu cortar caminho por trás do Dunas Motel; que quando o declarante entrou no mato para fazer as "necessidades" veio um cara correndo de bicicleta; q
uo quando o rapaz teria visto o declarante ele parou, jogou a bicicleta no chão, pedindo para o declarante levantar a camisa e tirá-la; que o o rapaz teria pedido ao declarante para tirar toda a roupa, porém, o declarante se recusou a tirar a cueca; quo o rapaz enrolou as roupas do declarante e as jogou no mato, levando o celular e a bicicleta do declarante; quo teria ido atrás do cidadão; quo recuperou os objetos subtraídos; quo os fatos se deram por volta das 11:00 horas da manhã; que reconheceu o acusado como o autor do roubo
[...] - destaque.

O Policial Militar Douglas Ferreira do Nascimento, também em juízo (mídia digital), ressaltou que:

que Os fatos narrados na denúncia são verdadeiros; que se
encontravam transitando pela Rodovia do Sol, em frente ao viaduto, próximo ao Shopping Boulevard,
quando a vitima teria saído do mato dizendo que teria sido roubada pelo acusado; que em patrulhamento no local o acusado foi detido com a bicicleta e o celular da vítima; quo a vítima apontou o acusado como o autor dos fatos; quo a vitima teria reconhecido o acusado como o autor do roubo; quo confirma suas declarações prestadas na esfera policial; quo o acusado teria
confessado o roubo
(...).
- destaque.

No mesmo sentido se encontra o depoimento prestado pela policial militar Carolina Sarnaglia Tebaldi, em juízo (mídia digital).

Desse modo, não há como acatar a tese defensiva de absolvição, tendo em vista que restou comprovado que o acusado abordou a vítima, subtraindo sua bicicleta e seu celular, sendo capturado logo em seguida.

Além do mais, rememora-se que os depoimentos dos policiais militares, quando corroborados com os demais elementos de prova, são dotados de fé pública e alcançam validade como prova.

Neste sentido:

[...] 3. É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (
STJ
, AgRg no HC 716.902/SP, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2022, DJe 04/08/2022).

[...] 1. Impossível a condenação pelo suposto crime de receptação, pois não há provas nos autos de que o acusado cometeu qualquer dos núcleos previstos no tipo penal do artigo 180. Incide o princípio do in dubio pro reo, de modo que a absolvição deve ser mantida. 2. Presentes duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, cabe a exasperação da pena-base para o crime de roubo majorado, oposta à fixação no mínimo legal pelo juízo a quo.
3. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação pelo delito de roubo majorado, cabendo à defesa demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese. Precedentes.
(
TJES
, Apelação 0000186-05.2013.8.08.0055, Rel. Des.
WILLIAN SILVA
, Primeira Câmara Criminal, Dje: 14.10.2022)

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)